Tribunal: STF
Processo: ARE 1364872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR INATIVO - Município de Valinhos - Pedido de restabelecimento do pagamento do adicional a título de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional, com a consequente anulação do ato administrativo que estendeu aos aposentados e pensionistas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 2.458/1992 - Não cabimento - Reflexo do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2042678.69.2018.8.26.0000, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Ressalvas de efeito ex tunc da decisão e de não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelo funcionário - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Possibilidade de modificação da composição dos vencimentos ou proventos pela Administração Pública - Decisum que assentou a inconstitucionalidade desde o nascedouro da norma municipal que cuidava do benefício pretendido - Precedente jurisprudencial - Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Irene Sparrapan e outros servidores inativos da Prefeitura Municipal de Valinhos cobram o restabelecimento do pagamento de adicional de nível (universitário, médio e técnico), com a consequente anulação do ato administrativo que estendeu aos aposentados e pensionistas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 2.458/1992..



    Ação julgada improcedente, mantenho-a. 



    O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2042678.69.2018.8.26.0000, em 22/08/2018, sob a relatoria do eminente Desembargador Evaristo dos Santos, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º, na parte que deu nova redação ao artigo 298 da Lei Municipal nº 2.018/1986, e 3º, ambos da Lei Municipal nº 2.458/19921 , os quais tratavam da concessão de adicional a título de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional, bem como ressalvou o efeito ex tunc da decisão e a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelo funcionário, nos termos da ementa que segue:



     (...)



    Assim, não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico pelos servidores, sendo completamente possível a modificação da composição dos vencimentos ou proventos pela Administração Pública, especificamente diante de acórdão que assentou a inconstitucionalidade desde o nascedouro da norma municipal que cuidava do benefício pretendido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente